Tribunal: TJDFT
Processo: 0747703-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747703-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAISA BARCELLOS MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação da autora para realização de cirurgia cesariana de urgência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Em apertada síntese, a agravante alega que a agravada não cumpriu o período de carência do plano de saúde, razão pela qual o procedimento foi negado. Indica que a vigência do plano iniciou em 16/03/2024. Sustenta que não ficou caracterizada a urgência do procedimento pleiteado. Aponta a necessidade de cumprimento de 180 dias de carência. Discorre sobre o risco ao resultado útil do processo e o perigo da irreversibilidade da medida. Alega que é desnecessária a fixação de multa. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Preparo recolhido. É o relatório necessário. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na origem, o juiz deferiu a tutela de urgência para que a ré, agravante, autorize e custeie a internação da autora para realização de cirurgia cesariana de urgência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, na forma da Lei dos planos e seguros de saúde (Lei n. 9656/98), os contratos podem estabelecer período de carência para a cobertura dos serviços médicos hospitalares (art. 12, V, “a”), com prazo máximo de trezentos dias para a hipótese de prazo a termo. O art. 35-C, inciso II da Lei 9.656/98 obriga a cobertura, independentemente do prazo de carência, em caso de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Em análise perfunctória, a carteira de saúde demonstra que a agravada é beneficiária do plano de saúde oferecido pelo réu, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica (ID 214629556, processo de origem). O relatório médico juntado ao processo de origem (ID 214629559) indica que a agravada foi atendida no hospital Santa Lúcia, no dia 15/10/2024, com sintomas de dor de cabeça, mal-estar, perda de líquido e diminuição da movimentação fetal. Após exame físico, foi solicitada, pelo médico assistente, a internação da paciente em caráter de urgência para parto cesariana devido aos riscos. A urgência foi fundamentada no relatório médico, que indicou que a paciente tem hipertensão de difícil controle, 38 semanas e 1 dia, bolsa rota e sinais de eminência de eclampsia. Apontou ainda que se trata de gestação com risco de convulsão e risco à mãe e ao bebê. Assim, há indicação de que a realização de cesárea decorre de complicações no processo gestacional, o que afasta a necessidade de cumprimento do prazo de carência. De outra parte, de acordo com a Resolução CFM no 2.284/2020, a cesariana eletiva é permitida a partir do 273o dia de gestação, ou seja, a partir da 39a semana completa de gravidez, donde se conclui, a princípio, que o caso em exame é de urgência, à luz do art. 35-C, II, da lei de regência. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, o relatório médico destaca a urgência do procedimento e o risco ao bebê e à gestante. Ademais, caso a pretensão da autora seja julgada improcedente, pode a agravante cobrar os valores referente ao custeio do procedimento. Por fim, a multa fixada na decisão não se mostra excessiva e visa compelir o agravante a cumprir a decisão proferida. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)